Tribunal: TJDFT
Processo: 0752380-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752380-70.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA ELZA FERREIRA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. VENDA POSTERIOR AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 E DA INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA. RESERVA DE MEIOS PARA A QUITAÇÃO DO PASSIVO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 185 do CTN dispõe que se presume fraudulenta a alienação ou oneração de bens por sujeito com débito tributário perante a Fazenda Pública regularmente inscrito como dívida ativa, salvo de reservados bens ou rendas suficientes para a quitação. 2. O col. STJ, no julgamento do REsp n. 1.141.990/PR em sede de repetitivo, firmou a seguinte tese: “Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.” (Tema Repetitivo n. 290). 3. Em outros dizeres, o col. STJ fixou a inaplicabilidade da Súmula n. 375 às execuções fiscais – pois o CTN prevalece por ser lei especial – e a presunção absoluta da fraude se a alienação for efetuada pelo devedor fiscal depois de 9/6/2005 e da inscrição do crédito tributário na dívida ativa, sem reserva de meios para a quitação do passivo. E essa presunção absoluta independe da existência de boa-fé ou de má-fé do terceiro adquirente ou de conluio na cadeia de negócios sobre o bem. 4. O parcelamento administrativo do débito tributário, embora suspenda a exigibilidade, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN, não afasta o eventual reconhecimento da fraude à execução. 5. É cabível a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes dos contratos de alienação fiduciária. 6. No caso, apesar de a venda do imóvel ter sido realizada pelas executadas depois do início da vigência da Lei Complementar n. 118/2005 e da inscrição dos débitos na dívida ativa, verifica-se que, à época, as executadas dispunham de meios para a quitação do passivo, pois eram proprietárias de dois veículos automotores – com registro de alienação fiduciária. 7. Apelação Cível conhecida e não provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 185 do Código Tributário Nacional, afirmando que o anterior proprietário do bem possuía dívidas inscritas em data anterior à venda do imóvel à recorrida. Aduz que, quando do manejo da ação de execução, já havia débito inscrito em dívida ativa, sendo, portanto, a alienação ineficaz em face da Fazenda Pública, como prescreve a referida norma. Frisa que, em havendo débito inscrito em dívida ativa em período anterior à alienação do imóvel, não há que se falar em constrição ilegal. b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 185 do CTN. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “No acórdão referente à Apelação Cível por ele interposta, a qual foi conhecida e não provida pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça no julgamento realizado em outubro de 2024, a regra disposta no art. 185 do CTN e o entendimento firmado pelo colendo STJ no Tema Repetitivo n. 290 foram expressamente abordados e devidamente aplicados ao caso. Na oportunidade, o eg. Colegiado pontuou que a venda do imóvel foi realizada depois do início da vigência da Lei Complementar n. 118/2005 e da inscrição dos débitos na dívida ativa e que, quando da alienação, a executadas dispunham de outros meios para a quitação do passivo. Assim, por não ter sido constatada a ocorrência de fraude à execução, a sentença foi confirmada.” (ID 70152490). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028